Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA. RESIDÊNCIA MATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Apelação interposta por contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, fixando a guarda compartilhada com lar de referência na residência materna. O apelante requer a manutenção do lar de referência paterno ou a fixação de duplo lar de referência.
2. A questão em discussão consiste em apurar qual lar de referência atende ao melhor interesse da criança, considerando a manutenção do regime de guarda compartilhada e convivência alternada.
3. O lar de referência em guarda compartilhada não confere hierarquia ou privilégios parentais, devendo ser fixado de forma a atender ao melhor interesse da criança.
4. Se comprovado por meio de laudo pericial que a genitora evidencia maior preparo para compreender e zelar pelo equilíbrio na relação parental, a transferência do lar de referência para a sua residência revela-se a medida mais adequada ao melhor interesse da criança, promovendo estabilidade e harmonização no exercício do poder familiar.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.